Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em favor de réu, condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), consistente na participação em grupo reflexivo para homens. A sentença fixou pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e indenização mínima de R$ 500,00 por danos morais. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a readequação da pena e a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes autoria e materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se há erro de tipo ou erro de proibição apto a afastar o dolo e a culpabilidade; (iii) determinar se é legítima a fixação de indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio de provas documentais e orais, incluindo decisão judicial de imposição da medida protetiva, certidão e comprovantes de intimação, relatórios de ausência do réu no grupo reflexivo e depoimentos colhidos em juízo.
4. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela o regular exercício da Administração da Justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou eventual desconhecimento subjetivo do réu sobre a obrigatoriedade da medida, já que a revogação depende de decisão judicial.
5. A alegação de erro de proibição não prospera, pois o réu foi regularmente intimado da obrigação, advertido quanto às consequências do descumprimento e não demonstrou diligência mínima para se informar sobre a continuidade da medida protetiva.
6. A indenização por danos morais é legítima e foi requerida expressamente pelo Ministério Público na denúncia, dispensando prova específica, conforme fixado no Tema 983 do STJ, sendo suficiente a comprovação da prática criminosa.
7. O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de compensação mínima é razoável, proporcional à gravidade da infração e compatível com a condição econômica do réu, conforme declarado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se configura com a violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima ou da existência de violência física.
2. A alegação de erro de proibição não se sustenta quando o agente é regularmente intimado e advertido quanto à obrigatoriedade da medida.
3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais no juízo criminal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, sendo desnecessária prova específica do sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 24-A e 5o, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 1668366, 0706445-28.2022.8.07.0009, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 24.02.2023; TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 01.03.2023.